Tribunal: CARF
Processo: 10882.902162/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902162/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.208 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
INTERESSE RECURSAL. PLEITO RECONHECIDO PELA DRJ.
Não tem interesse a contribuinte ao recorrer do pleito já concedido por outra
instância administrativa.
VERDADE MATERIAL. PROVA. LIMITES. ÔNUS DA PROVA DE QUEM
ALEGA.
Ainda que o Processo Administrativo Fiscal Federal esteja jungido ao principio
da verdade material, o mesmo não é absoluto. As alegações de verdade
material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus
de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a
inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado.
IPI. LEI 9.317/1996. SIMPLES. TOMADA DE CRÉDITO. VEDAÇÃO.
Na vigência da Lei no 9.317/1996, a inscrição no SIMPLES veda, para a
microempresa ou empresa de pequeno porte, a utilização ou destinação de
qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a
transferência de créditos relativos ao IPI .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
parte do recurso por ausência de interesse recursal e, na parte conhecida, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902162/2011-11
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.208 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902162/2011-11

Participaram do presente julgamento os ConselheirosHelcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI, PER no
27515.85931.160807.1.1.01-0319, no montante de R$151.165,04, relativamente ao 1o
trimestre do ano-calendário de 2006. O saldo credor, calculado nos termos do art. 11 da
Lei no 9.779, de 19/01/1999, foi integralmente utilizado na compensação de débitos,
mediante transmissão da DCOMP no 22158.06423.160807.1.3.01-0669. O detentor do
crédito é o estabelecimento 0046.
Para a verificação da legitimidade do pleito do contribuinte foi instaurado procedimento
fiscal, que culminou no deferimento parcial do saldo credor e, conseqüentemente, na
homologação parcial das compensações declaradas. O despacho decisório, emitido
eletronicamente, apontou como razão para o deferimento parcial a glosa de créditos
considerados indevidos. As glosas reduziram o saldo credor para R$121.627,09 e
decorreriam de aquisições realizadas por intermédio de fornecedores optantes pelo
SIMPLES.
Para melhor explicitar o ato decisório, o compõem os seguintes demonstrativos:
a) PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito b) PER/DCOMP Despacho
Decisório - Detalhamento da Compensação c) Informação Fiscal d) Anexo I
Inconformado com o deferimento parcial de seu pleito, o contribuinte apresentou, por
meio de procurador, a manifestação de inconformidade de fls. 169/183, para alegar:
1) PRELIMINARMENTE, a) o direito a apresentação de manifestação de
inconformidade e as suspensões dos débitos a compensar inadimplidos na compensação
(art. 151, inc. III, do CTN);
b) a inobservância do primado da verdade material, em face da ausência de menção pela
fiscalização dos documentos que comprovariam que a fornecedora dos produtos se
enquadrava no regime SIMPLES. Não teve a oportunidade de apresentar documentos
que comprovassem que não se tratava de empresa optante pelo SIMPLES, tampouco a
fiscalização se preocupou em comprovar suas alegações. Ademais, o manifestante não
teve acesso às pesquisas Cadastrais aos Sistemas Informatizados da Receita Federal do
Brasil, citadas na Informação Fiscal. Fica evidente que o valor não homologado dos
créditos não foi devidamente justificado pela fiscalização, pois o Fisco se deteve apenas
em afirmar que se tratava de optante pelo SIMPLES. Caberia à Fiscalização, munida de
seu poder investigatório, comprovar a ocorrência do fato constitutivo do seu
lançamento, depois de analisados os documentos trazidos aos autos (para tanto, o
manifestante deveria ser intimado para apresentar documentos referentes ao
creditamento do imposto), bem como os documentos que possui em seus sistemas
automatizados (consulta ao sistema do SIMPLES, por exemplo), o que não ocorreu.
Mediante citação de textos doutrinários e decisões do Conselho de Contribuintes, o
manifestante concluiu pela nulidade do Despacho Decisório, por não atender ao
princípio da verdade material, pois que explana equivocadamente o que embasou a
glosa parcial do crédito, de forma não restar outra alternativa senão a de cancelar o
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.208 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902162/2011-11

despacho decisório e determinar sua baixa ao domicílio tributário do manifestante para
as diligências fiscais necessária à exata aferição do crédito de IPI;
2) NO MÉRITO a) a existência do crédito informado no PER/DCOMP, relativo aos
insumos
recebidos
das
empresas
03.324.760/0001-96;
12.514.410/0001-30;
59.186.981/0002- 37 e 06.041.114/0001-66, contribuintes do IPI, tendo sido os valores
a título desse tributo repassados ao manifestante. Não basta simplesmente glosar
créditos do contribuinte, seria necessário provar a suposta invalidade dos montantes
pleiteados, o que a fiscalização não fez;
b) que há alegações não comprovadas pela fiscalização. Se a fiscalização pesquisou os
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, porque não fez prova de suas
alegações? Tais argumentos carecem de realidade;
c) a ilegalidade das glosas de créditos – não enquadramento da empresa fornecedora do
SIMPLES instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006. O único motivo para a
glosa foi o fato de as empresas fornecedoras estarem inscritas no Simples, mas, em
verdade, não consta as referidas inclusões no sistema simplificado de recolhimento de
tributos, conforme se pode facilmente verificar pela simples consulta ao sítio do
Ministério
da
Fazenda-
Receita
Federal
do
Brasil
(http:www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional). Assim, cai por terra o Despacho
Decisório. O crédito realizado pelo manifestante está totalmente de acordo com a
Constituição Federal (art. 153, inc. IV, e §3o, inc. II), assim com os art.s 164, inc. I, do
RIPI/2002; 226, inc. I, do RIPI/2010. Desse modo, não há de se falar em afronta à
legislação federal, em especial ao art. 11 da Lei no 9.779, de 1999; 164, inc. I, do
RIPI/2002; art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e art. 36 da IN RFB no 900, de 2008;
Encerra o contribuinte sua manifestação de inconformidade mediante solicitação de
recebimento da manifestação de inconformidade com efeito suspensivo;
declaração de nulidade do despacho decisório; improcedência do despacho decisório e
homologação total das compensações declarada.
A Delegacia Regional de Julgamento proferiu julgamento, que assim restou
constante da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período
de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006 IPI. OPTANTES PELO
SIMPLES.
Aos contribuintes do imposto optantes pelo SIMPLES é vedada a
utilização ou a destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal,
bem assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI.
Nesse sentido, a legitimação do direito ao crédito de IPI que comporá o
saldo credor trimestral depende de o destaque do imposto na respectiva
nota fiscal de aquisição de insumos estar revestido dos atributos inerentes
à exação, isto é, permitir a cobrança do emitente e o creditamento do
adquirente, o que não se amolda, respectivamente, aos optantes pelo
SIMPLES e a seus clientes (art. 5o, §5o, da Lei no 9.317, de 1996, e arts
119 e 166 do RIPI/2002).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de
apuração:
01/01/2006
a
31/03/2006
SALDO
CREDOR
PARCIALMENTE RECONHECIDO.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.208 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902162/2011-11

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DA COMPENSAÇÃO DECLARADA.
Quando o saldo credor reconhecido, o é apenas em parte e em
quantitativo inferior ao montante dos débitos declarados, homologa-se
parcialmente a compensação declarada na medida do saldo credor
deferido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2006 a 31/03/2006 NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Questões que suscitam a procedência ou improcedência de glosas
realizadas pela fiscalização merecem análise de mérito e não podem ser
confundidas com questão preliminar atinente a nulidade do ato decisório.
Em seu recurso voluntário o contribuinte insurge-se querendo reforma em síntese
em e-fl. 246 e seguintes:
a) inobservância da verdade material –uma vez que a fornecedora dos produtos
não se enquadra no SIMPLES;
b) possibilidade de homologação integral do crédito em razão ao respeito ao
primado da não-cumulatividade;
c) da não comprovação pela fiscalização que as empresas encontravam-se no
SIMPLES;
d) do não enquadramento da empresa fornecedora no sistema SIMPLES no 1o
trimestre de 2006;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
1
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente a lide é travada em razão do direito de tomada de crédito IPI em
razão da não-cumulatividade.
A contribuinte alega que o fornecedor no 1o trimestre de 2006 não encontrava-se
no SIMPLES, no entanto, a DRJ já reconheceu tal pleito, vejamos:
De outro lado, glosas realizadas, a título de serem os fornecedores do contribuinte
optantes pelo SIMPLES, que não se confirmam quando se consulta o Sistema CNPJ,
não podem ser tomadas como legítimas, porquanto não está caracterizada a
impropriedade do creditamento. Sendo assim, devem ser excluídas tais glosas e
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.208 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902162/2011-11

restabelecidos os créditos do contribuinte. Isso deve ocorrer com relação às compras
efetuadas das empresas REICHHOLD DO BRASIL LT, CNPJ no 59.186.981/0002-37,
e SPAL IND BRAS DE BEBIDA, CNPJ no 61.186.888/0057-48. (g.n.)
Deste modo, não conheço em parte do recurso, por ausência de interesse
recursal.
2
MÉRITO
2.1
DA VERDADE MATERIAL

Sustenta a contribuinte que a glosas ocorreram indevidamente, que a fiscalização
não demonstrou se realmente os fornecedores eram do SIMPLES.
Verificando os autos, em especial o acórdão DRJ, a decisão lá proferida analisou
cada fornecedor, identificando inclusive o período que cada pertenceu ao SIMPLES e outros não.
A contribuinte se incumbindo do ônus probatório de desconstituir aquela
informação prestada por ela de modo equivocado, é espaço durante o processo administrativo
fiscal para se buscar a verdade material, vejamos:

EMENTA:TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CRÉDITO EM FAVOR DO
CONTRIBUINTE. LANÇAMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DCTF
RETIFICADORA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O laudo feito por perito oficial
goza de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que sua desconstituição exige
prova em sentido contrário. 2. A prova produzida nos autos, especialmente laudo
pericial, demonstra a existência de crédito em favor do contribuinte. 3.A Administração
deve buscar a verdade material e, nesse sentido, o preenchimento errado do DACON ou
da DCTF não retira o direito de crédito do contribuinte. 4. A mera omissão formal no
encaminhamento do pedido de compensação (ausência de entrega concomitante de
DCTF retificadora) não pode resultar em negativa de compensação quando demonstrado
quehavia, de fato, crédito compensável decorrente de pagamento indevido. (TRF4, AC
5007344-60.2013.4.04.7107, PRIMEIRA TURMA, Relator JORGE ANTONIO
MAURIQUE, juntado aos autos em 01/06/2017)

EMENTA:TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO
FISCAL.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DCTF RETIFICADORA COM O DACON
RETIFICADOR. 1.A Administração deve buscar a verdade material e, nesse sentido, o
preenchimento errado do DACON ou da DCTF não retira o direito de crédito do
contribuinte. Ademais, o CTN prevê que alguns erros meramente formais, facilmente
verificáveis pela autoridade administrativa, sejam por ela corrigidos. 2. A mera omissão
formal no encaminhamento do pedido de compensação (ausência de entrega
concomitante de DCTF retificadora) não pode resultar em negativa de compensação
onde havia, de fato, crédito compensável decorrente de pagamento indevido. (TRF4,
AC
5066507-21.2015.4.04.7100,
SEGUNDA
TURMA,
Relator
ROBERTO
FERNANDES JÚNIOR, juntado aos autos em 08/09/2016)

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.208 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902162/2011-11

No entanto, para que se busque a verdade material o ônus deve recair sobre quem
alega, no presente caso, a contribuinte deve demonstrar por questões fato e direito qual o fato
preponderante de seu direito.
Tal ônus decorre da lógica de que a própria contribuinte prestou informação
equivocada ao fisco, no caso em tela, a contribuinte tendo melhor condição de provar, deve ela
carrear os autos com documentos aptos para que se busque o direito alegado.
Nesse sentido essa turma já se manifestou:

Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2001 DCTF.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é instrumento formal de
confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a procedimento fiscal, exige
comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque
é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez,
conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Numero do processo:13819.903434/2008-56. Numero da decisão:3201-004.548. Nome do
relator:CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA.
Deste modo, para mim o alegado erro não é verossímil, assim, não merece
provimento o recurso da contribuinte.

2.2
POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO EM RAZÃO AO RESPEITO AO
PRIMADO DA NÃO-CUMULATIVIDADE

Em relação às aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES, a vedação à
tomada de crédito é expressa no art. 5o , § 5o da Lei no 9.317/1996 (vigente até 01/07/2007):

“§ 5° A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa
de pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título
de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos
relativos ao IPI e ao ICMS.”

Com efeito, os estabelecimentos optantes do Simples não podem efetuar a
transferência de créditos relativos ao imposto, o que inclui o seu destaque em nota fiscal, para
aproveitamento do adquirente contribuinte do IPI.
Nego provimento ao pedido.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.208 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902162/2011-11

2.3
DA NÃO COMPROVAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO QUE AS EMPRESAS ENCONTRAVAM-SE NO
SIMPLES;
Aduz inicialmente que não foi demonstrado que as empresas encontravam-se no
SIMPLES, ao contrário que aduz a contribuinte em e-fl 234 da DRJ constou o quadro das
empresas no SIMPLES, vejamos:

Deste modo, ocorreu a demonstração que as empresas encontravam-se e a
contribuinte nada fez para desconstituir o alegado.
Nego provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, em CONHECER EM PARTE DO RECURSO e na parte
conhecida NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.208 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902162/2011-11

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital